Tribunal: TJDFT
Processo: 0739994-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739994-29.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQSW 104 AGRAVADA: CONSTRUMETA ENGENHARIA LTDA - EPP DESPACHO Esta Presidência (ID 13017412) inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQSW 104. Manejados recursos de agravo direcionados às Cortes Superiores, o STJ (ID 20770355) negou provimento ao apelo. O STF (ID 20770356), por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso especial corresponde ao Tema 339 (ARE 791.292), da sistemática de repercussão geral, cujo paradigma discute a “obrigatoriedade de fundamentação das decisões”. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque, nestes autos, a matéria atinente ao Tema 339 não foi tratada no acórdão combatido, nem ventilada no apelo extraordinário. Em razão do exposto, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual reexame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014